Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-33.2018.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A dedução de pretensão originária em grau recursal, sem submissão prévia ao juízo de origem, obsta o conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural. A lei adjetiva é infensa a julgamentos per saltum, salvo naquelas reduzidas hipóteses que expressamente admite e cujas exceções apenas reafirmam a regra geral.
2- Aberto o inventário e nomeado o inventariante, aquele que se julgar em melhores condições de exercer a inventariança deve formular sua pretensão junto ao juízo da sucessão e somente em eventual indeferimento do seu pedido, abrir-se-á a via recursal para a impugnação da decisão.
3- AGRAVO NÃO CONHECIDO.